Tribunal: TJMT
Processo: 1009382-56.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009382-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria/Retorno aoTrabalho, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), HILCE MARIA ARAUJO MENDONCA DE CARVALHO - CPF: 081.113.401-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA
ON LINE
– BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

“Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.” (N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HILCE MARIA ARAÚJO MENDONÇA DE CARVALHO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá,
M.M. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, nos autos da Execução Fiscal nº 12460-79.2001.811.0041 ajuizada pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido liminar em exceção de pré-executividade, mantendo o bloqueio online na conta da executada, ora agravante.

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que foi incluída no polo passivo da ação ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, mesmo não constando, inicialmente, na certidão de dívida ativa em execução, e ainda, que os débitos são referentes a período que não fazia parte do quadro societário da empresa executada.

Aduz que ao se deparar com a constrição de seus proventos, ingressou com a objeção de Exceção de Pré-Executividade, com pedido de liminar, sob argumento de que não fazia parte do quadro societário da empresa executada, ao tempo dos fatos geradores, e que, igualmente, seu nome não constava, inicialmente, da CDA n. 370/01, porquanto a inclusão, posteriormente, é nula, nos termos da legislação pátria.

Relata que o MM Juiz
a quo,
ao analisar o pedido liminar, indeferiu-o, e manteve o bloqueio.

Salienta que a medida da penhora
online
não se mostra eficiente para a satisfação da execução fiscal, bem como se apresenta demasiadamente onerosa aos corresponsáveis, sem falar que os valores bloqueados sobre as suas contas alcançam seus proventos da aposentadoria e, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 832 e 833, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para que se proceda o desbloqueio da conta corrente da agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor.

O efeito suspensivo postulado foi
deferido, tão somente, para determinar o desbloqueio dos valores que sejam oriundos da aposentadoria da parte agravante. [id. 8439846]

Sem contrarrazões pelo agravado, conforme certificado. [id. 11656953]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 12247960]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HILCE MARIA ARAÚJO MENDONÇA DE CARVALHO
contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal,
que indeferiu o pedido liminar em exceção de pré-executividade, mantendo o bloqueio online na conta da executada, ora agravante.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
25/07/2001
, execução fiscal pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face dos executados
ARAÚJO E MENDONÇA LTDA. e OUTROS
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 6.855,96
(seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos) referente à
CDA nº 000370/01
.

A parte executada
, ora agravante, teve valores bloqueados em sua conta, por meio do sistema BACENJUD.

Irresignada, opôs exceção de pré-executividade, invocando em sede de liminar matéria de ordem pública, aduzindo que o bloqueio
online
ocorreu em conta bancária destinada a percebimento de vencimentos a título de aposentadoria. Entretanto, o juízo
a quo
indeferiu a liminar, sob o fundamento de que a parte executada, ora agravante, não logrou êxito em comprovar que os valores constritos em sua conta são oriundos de sua aposentadoria.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se na possibilidade, ou não, de bloqueio
online
em conta bancária destinada ao
percebimento de vencimentos a título de aposentadoria
.

Com efeito
,
cumpre esclarecer que não desconheço o disposto no artigo 833, IV do CPC que dispõe que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios[...]
;”

No entanto, analisando os documentos que acompanham o recurso, verifico que,
in casu
, não restou demonstrado pela parte agravante que o bloqueio dos ativos financeiros foi realizado em conta salário destinada ao percebimento de proventos de aposentadoria.

Em que pese a parte agravante ter carreado aos autos holerites que indicam o percebimento de
R$ 10.362,39 (dez mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavo), decorrente da sua aposentadoria como professora de magistério superior, paga pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso
, tais documentos, por si só, não comprovam de que os valores bloqueados são decorrentes de verba salarial.

Aliás, tal demonstração seria de fácil produção, bastando a juntada dos extratos bancários, coisa que não o fez, seja no juízo
a quo
ou neste juízo
ad quem
̧ restando acertada a decisão agravada.

Nesse sentido, o artigo §3º do artigo 854 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3º, DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário , verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.

(N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PESSOA JURÍDICA – BLOQUEIO – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECUSA POR PARTE DA FAZENDA – POSSIBILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade das verbas constritas, de acordo com o § 2º do art. 655-A do CPC. Ausente prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação”

(N.U 0036695-82.2014.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 04/09/2014).

Logo, diante da ausência de prova para a apreciação desta matéria, faz-se necessário a dilação probatória, meio impróprio ao rito sumário do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020